Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-73.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701329-73.2024.8.07.0008 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: GRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA DIALÉTICA RECURSAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL PROTELATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo recursal e falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de preparo recursal justifica a inadmissibilidade da apelação e (ii) se a apelação interposta atendeu ao requisito da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e § 4o, do CPC). 4. A dispensa do preparo recursal só é admitida quando há concessão prévia do benefício da gratuidade de justiça ou quando o próprio recurso versa sobre esse tema, o que não se verifica no caso, pois a decisão que revogou a gratuidade transitou em julgado sem impugnação. 5. A decisão monocrática corretamente aplicou a preclusão (art. 507 do CPC) e considerou deserto o recurso, diante da ausência de recolhimento do preparo e da não apresentação de recurso próprio contra a decisão que revogou a gratuidade. 6. No que se refere à dialeticidade recursal, a apelação interposta não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discorrer sobre a gratuidade de justiça, sem abordar o motivo pelo qual o feito foi extinto – a ausência de recolhimento das custas iniciais. 7. A inobservância da dialética recursal caracteriza inépcia do recurso, nos termos do art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC, impedindo seu conhecimento. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso: 9. Diante do desprovimento unânime do agravo interno, e considerando seu caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 1.010, III, 1.021, § 4o, 932, III, e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.222.355/MG; TJDFT, Acórdão 1886945, 0747780-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE 12/07/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. Pede o deferimento do pedido de justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68.050. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Diante de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “na origem, a gratuidade de justiça já havia sido revogada (ID 68448714) e o apelante não apresentou o recurso adequado contra referida decisão [...], incidindo em preclusão quanto à matéria, [...] o que inviabiliza o reexame nesta sede [...] a ser discutida em momento posterior não tem efeito retroativo [...] a gratuidade de justiça não integra o teor da sentença [...] de modo que a apelação carece de dialeticidade recursal” (ID 69745151), assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 71550145 e 72114333. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016